Tribunal: TJMT
Processo: 1015510-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015510-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), FRANCISCO FURTADO CORREIA - CPF: 016.850.702-13 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), VALMIR SCHOSEK - CPF: 825.057.482-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO E FURTO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE CAPTURADO PELA POLÍCIA QUANDO JÁ ESTAVA EM FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, mormente quanto ao crime contra a vida. Ademais, se verifica risco concreto à futura aplicação da lei penal face à tentativa de fuga do agente, que após a consecução dos delitos, descartou a arma do crime em um milharal próximo, buscou seus documentos pessoais e solicitou carona em uma estrada próxima com o intento declarado de se dirigir a outro Estado da Federação, sendo capturado pela Polícia. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015510-53.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE:

FRANCISCO FURTADO CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter sua prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.
1001927-57.2023.811.0046
(PJe) [ADPF n.
1001829-72.2023.811.0046
], na qual foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, e art. 155, § 1º, ambos do Código Penal
.

A ilustrar a aventada
coação ilegal
, o d. causídico aduz a
nulidade do decreto segregatício por absoluta carência de fundamentação idônea
, a configurar violação expressa do art.
315 do CPP, porquanto afirma que a d. autoridade impetrada invocou
genericamente
a suposta necessidade de acautelar a
ordem pública
e resguardar a
instrução criminal
para justificar a imposição do claustro provisório ao paciente, argumentos que, na sua intelecção, não se prestam a evidenciar o efetivo preenchimento do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
na hipótese em voga; notadamente se considerado que
inexistem elementos concretos
a indicar que, solto, o increpado acarretará riscos à coletividade, tumultuará as investigações ou voltará a delinquir, não passando as alegações feitas pelo magistrado
a quo
em suas razões de decidir de mera
futurologia jurídica
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante ressalta que o increpado é
primário
, de
bons antecedentes
, exerce
labor lícito
, reside em
endereço fixo
e é arrimo de sua genitora e filho menor de idade; para então requerer a
concessão
in limine
da ordem
, a fim de
revogar
a prisão preventiva experimentada pelo paciente e,
subsidiariamente
, substituí-la por
medidas cautelares alternativas ao cárcere
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada sob o ID 174144660 e ID 174144661.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

174779664, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 175158677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 177629155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCISCO FURTADO CORREIA
foi preso em flagrante delito na data de
02/06/2023
, ao incorrer, em tese, nas condutas delitivas de
homicídio
e
furto
, as quais foram subsumidas pelo
parquet
, quando do oferecimento da denúncia, nos tipos penais previstos pelos
arts. 121,
caput
, e 155, § 1º, ambos do Código Penal
.

Conduzido à presença da d. autoridade acoimada coatora em
03/06/2023
, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, com esteio na necessidade de
garantia da ordem pública
e
da conveniência da instrução criminal
.

Face ao decreto constritivo, o d. causídico impetrante aduz sua
nulidade
decorrente da
ausência de fundamentação idônea
̧ sob o argumento de que a decisão não apontou elementos concretos que indicassem qualquer risco oferecido pelo paciente à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.

Mormente à conta dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade; bons antecedentes; emprego lícito; endereço conhecido; e responsabilidade por seu filho menor e por sua genitora idosa, o impetrante postula, nessa conjuntura, a
revogação da prisão preventiva
e, em caráter
subsidiário
, sua substituição por
medidas cautelares alternativas
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio
e
furto
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001927-57.2023.8.11.0046 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
por conveniência da instrução criminal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de
prova da materialidade e indícios de autoria por partes do flagranteado
, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, decorrente da
necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, evidenciada no modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas, além de ter sido praticado na presença de outros nacionais, fator concreto que justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva ante gravidade da conduta
. [...].

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, bem como diante da
conveniência da instrução criminal, evitando-se mais uma vez a fuga do flagranteado, que logo após o crime evadiu-se do local, e possíveis ameaças as pessoas que estavam no local até melhor esclarecer-se o fato delituoso
, acolho a representação do Ministério Público e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FRANCISCO FURTADO CORREIA
em prisão preventiva, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, II, ambos do CPP”.

(Decisão de ID 174144660 - Págs. 3-4).

Vê-se, portanto, que, de um lado, a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
das condutas em tese praticadas pelo paciente; de outro, embora tenha mencionada a conveniência da instrução criminal, em verdade, se reconheceu a
necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal
ante o
risco de fuga
do paciente, que, ao que tudo indica, evadiu-se do local logo após a consumação da prática criminosa.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 1001927-57.2023.8.11.0046, constatei que
FRANCISCO
, ao que tudo indica, após um desentendimento com a vítima
Valmir Schosek
, que participava com ele de um churrasco realizado pelos funcionários da fazenda em que ambos trabalhavam, desferiu um tapa no rosto de
Valmir
, vindo a posteriormente apossar-se de uma faca, até então utilizada para o preparo da carne, e com ela desferir diversos golpes contra a vítima, que foram a causa suficiente de sua morte.

Verte ainda do Relatório Policial n. 2023.13.44894 que o crime foi cometido na presença de diversas testemunhas, tendo uma delas, inclusive, apresentado um corte na mão após ter tentado obstar a consumação do delito por parte de
FRANCISCO
, sem sucesso.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo paciente para a consecução do delito, a demonstrar sua periculosidade social e justificar a imposição do claustro preventivo.

Ademais, quanto à
garantia de aplicação da lei penal
, verte dos autos que
FRANCISCO
empreendeu fuga logo após a prática delitiva
, tendo posteriormente relatado à autoridade policial ao ser capturado, que intencionava se evadir do Estado de Mato Grosso “
pois queria voltar para casa no Pará
”. Para tanto, após abandonar a arma do crime em um milharal próximo e evadir-se do local, retornando posteriormente apenas para buscar seus documentos, pediu carona na estrada próxima à fazenda em que consumado o delito, mas acabou preso “
na boleia de um caminhão
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 120238390 — Ação Penal n. 1001927-57.2023.8.11.0046).

Como se sabe, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga, após a prática delitiva, é elemento idôneo para aferir a necessidade de segregação cautelar
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Acerca do tema, o eg. Supremo Tribunal Federal também possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal
” (HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro AYRES BRITTO, DJe de 29/6/07).

Por conseguinte, diante da
gravidade concreta do delito contra a vida
, bem como com o fito de se
resguardar a futura aplicação da lei penal
, concluo ter sido
devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCISCO FURTADO CORREIA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023